Tribunal: TJMT
Processo: 0005430-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005430-41.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (EMBARGANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA - CPF: 551.880.011-87 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA - CPF: 551.880.011-87 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (EMBARGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDITO – OMISSÕES - INCORRÊNCIA – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão por falta de distinção (distinguishing), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apensas persuasivos, e não vinculantes.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA
contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelas rés, em consonância com o parecer da PGJ.

O Embargante defende que o acordão é omisso quanto à ausência de análise dos precedentes jurisprudenciais invocados, e ausência de análise de todos os argumentos deduzidos pelo Embargante.

Explica que nos termos do artigo 489, 1o., VI do CPC, VI o julgador deve demonstra a distinção do precedente trazido, com o caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assevera que os precedentes invocados são similares ao caso dos autos, por discutirem sobre a ocorrência da mesma complicação obstétrica da situação em apreço, qual seja: deslocamento de placenta; também pontua que ambos os precedentes são unânime sem destacar, com base em evidência científicas, que o descolamento prematuro de placenta se trata de evento “imprevisível e de péssimo prognóstico” (Ap 70074794736 TJRS, Relator: Lusmary Fatima), mormente quando os sinais vitais do feto demonstram aparente normalidade.

Adiante, defende que o acordão deixou de considerar que o descolamento de placenta se manifesta de forma abrupta, podendo ser fatal a depender do grau de descolamento. E, ainda que tivesse sido realizada cesariana, o resultado poderia ser igual, haja vista a imprevisibilidade do momento em que o deslocamento prematuro se manifesta.

Afirma que INEXISTE qualquer prova de que a realização de conduta obstétrica diversa daquela adotada pelo médico embargante pudesse evitar o evento alegado na exordial.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive atribuindo efeito infringente; desprovido, prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 87097496) pelo desprovimento.

A ré FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, requereu que os autos fossem encaminhados para núcleo de conciliação, e, não havendo objeções, foi deferido.

Realizada a audiência aos 15 de junho de 2021, não se logrou êxito na conciliação (id. 90546460). Os autos então foram encaminhados à PGJ para parecer.

A PGJ se opina pelo desprovimento do recurso (id. 91584494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA, contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelas rés, em consonância com o parecer da PGJ.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“PELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDITO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO SUBJETIVA – PARTO NORMAL – SOFRIMENTO FETAL – ANÓXIA GRAVE PROLONGADA (AUSÊNCIA DE OXIGÊNCIO) - DESLOCAMENTO PREMATURO DE PLACENTA – TETRAPARESIA ESPÁSTCA, HIPOTONIA AXIAL, MICROCEFALIA, DEFICIT COGNITIVO GRAVE, SEM CONTATO, NÃO FALA, ATRASO IMPORTANTE NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – CRISES CONVULSIVAS DIÁRIAS – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDENCIA E IMPERÍCIA COMPROVADOS PELA DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDAE – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO DANO (PERMANENTE) – ALTERAÇÃO, EX OFICIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS (DANOS MORAIS) – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

É cediço que a responsabilidade médica é de natureza subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa ( § 4o do art. 14 do CDC ). Já a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 , caput, do CDC , bastando a comprovação do dano, a conduta objetivamente ilícita praticada.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Trata-se de valoração da prova, com base na situação fática.

Comprovada a imprudência, imperícia e negligência do médico, no pré-natal, no parto e no pós-parto, que vieram a provocar invalidez, valorada como 100% e permanente, no recém-nascido, não há falar em caso fortuito e inevitabilidade da evolução orgânica desfavorável da gestante.

Ademais, “A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão”. (CAVALIERI, Sérgio Filho. in PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392)

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há omissão a ser reconhecida.

O acordão está amparado na conclusão de que consta do estudo da sindicância e literatura médica lá mencionada, a ausência de uma imagem relevante não significa a exclusão do diagnóstico.

Portanto, havia necessidade de acompanhamento; que mesmo com a gravidade da situação (queda de barriga + final da gestação), a iniciativa foi da gestante de procurar o apelante, um dia antes do parto, aos 09/03/2.006 e foi constatada a presença de sangue vaginal; que um dia antes o parto o médico solicitou cardiotocografia fetal; que estudo da sindicância também aponta que, embora raro, o único fator causal direto do deslocamento prematuro de placenta é o trauma abdominal muito forte. No caso, existiram dois fortes traumas abdominais a serem considerados: a queda de barriga no final da gestação e a manobra KRISTELLER, pois, compartilho do entendimento da magistrada sentenciante, de que foi utilizada a manobra; que a queda não foi descartada pela perita; houve fundamentação quanto ao corporativismo da classe; haviam incisura na artéria uterina no final da gestação e desaceleração fetal. Considerei a situação não recomendava parto normal. Também considerei não houve prova de monitoramento cardíaco continuo, o que era imprescindível.

Acrescenta: “Ainda, sobre o parto, qualquer bom percebedor identifica que a dinâmica do parto não andou bem. A apelada sentia fortes dores, precisou de anestesia, foi utilizada ocitocina, que provoca aceleração do parto, houve amniotomia (ruptura proposital e artificial da bolsa amniótica), necessidade da utilização de fórceps, manobra Kristeller e, posteriormente, houve sangramento da gestante, com a necessidade de reposição. Sem falar da bossa sanguinolenta. Desta feita, por qualquer ângulo que se estude a situação, resta comprovada a imprudência, negligência e imperícia do médico”.

Por óbvio, os precedentes que indicam regularidade dos procedimentos adotados pelo médico, amparado em prova pericial e testemunhal e diagnóstico imprevisível e de péssimo prognostico, não se enquadram, pois, aqui haviam diversos fatores recomendavam maior cautela, que são a queda, manobra brusca, sangue vaginal, dentre outros. Inclusive a queda como causa, sequer foi descartada na perícia e a sindicância indica que pode ser uma das causas.

Faço esse registro apenas para fins de exaustão, pois, os precedentes colacionados são meramente persuasivos à sua tese defensiva, portanto, o julgador pode simplesmente deixar de aplica-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir qualquer distinção ou superação.

Desta feita, a fundamentação imposta pelo art. 489, § 1o, VI do CPC só se aplica aos julgados em que não observou precedente qualificado, descritos nos arts. 927 e art. 332, IV, do Código de Processo civil, conforme descreve o enunciado n. 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332, o que não é o caso.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não se verifica omissão por falta de distinção (distinguishing), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula, ou jurisprudência) forem apensas persuasivos, e não vinculantes. 2. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. Precedentes. 4. Os embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, muito embora os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (TJ-DF 07209237320198070000 DF 0720923-73.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto a omissão em apreciação de provas e teses apresentadas pela defesa do médico, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
REJEITO
os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021